Tribunal: CARF
Processo: 12448.720083/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
12448.720083/2013-18
ACÓRDÃO
3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que estabeleça homologação tácita em Pedido de
Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, cuida de prazo de
homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à
apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
Dessa forma, o prazo para a homologação da declaração de compensação
é de cinco anos, contados da data de sua apresentação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de ressarcimento
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
INDEVIDO.
Sem a apresentação de elementos de provas hábeis e suficientes para
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório, decorrente de suposto
pagamento e declaração indevida de COFINS, não há que se falar em
pagamento indevido.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720083/2013-18
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de prescrição da parcela do crédito que
não foi objeto da manifestação de inconformidade, e na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.583, de 20 de junho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12448.720022/2013-42, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que considerou que o contribuinte não
comprovou a liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme previsto no art. 170 do CTN, razão
pela qual foi indeferido o Pedido de Ressarcimento e não homologada a Declaração de
Compensação a ele vinculada.
Trata-se de análise do Pedido de Ressarcimento (PER) n°
11976.26969.261108.1.1.11-2444, transmitido em 26/11/2008, contendo crédito de COFINS NÃO
CUMULATIVA MERCADO INTERNO do 4° trimestre/2004, no valor de R$ 399.521,30, para sua
utilização na compensação de débitos objeto da Declaração de Compensação (DCOMP) n°
24010.52351.231208.1.3.11-0022, transmitida em 23/12/2008..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720083/2013-18
3
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS
DA PROVA.
A certeza e liquidez do direito creditório pleiteado pelo contribuinte são
condições essenciais ao seu reconhecimento, incumbindo-lhe o ônus da prova.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA – INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia, quando os documentos
comprobatórios do direito de crédito alegado estejam em poder do contribuinte,
não tendo sido apresentados em sua integralidade no curso do procedimento
fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto crédito de
COFINS,não cumulativa do mercado interno não tributado, do 3° trimestre/2004,
no valor de R$ 959.280,23. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade
Tributária sob o argumento de que inexistia crédito disponível, o que impediu a
homologação das compensações.
Em seu Recurso, a Empresa alega que segue, submetida ao regime não cumulativo
do PIS/Pasep e da COFINS, verificou que não havia se creditado totalmente dos
insumos
adquiridos
no
3°
trimestre/2004,
razão
pela
qual
retificou
tempestivamente sua DIPJ e seu DACON, para fazer refletir tal informação, sendo
que o crédito daí decorrente foi utilizado no PER e na DCOMP em questão.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720083/2013-18
4
Assim, certa de que havia apurado saldo credor de COFINS (i) referente ao mês de
agosto de 2004, no montante de R$ 528.390,32, e (ii) referente ao mês de
setembro de 2004, no valor de R$ 430.889,91, a Recorrente, em 15.10.2008,
apresentou pedido de restituição no valor total de R$ 959.280,23 (PER
06916.64540.151008.1.1.11-3770).
Posteriormente ao recebimento do despacho decisório, a DCTF do período
enviada pela Recorrente à Receita Federal também foi retificada efetuando o
acerto necessário ao reconhecimento do crédito.
Além disso, a fim de provar o pagamento indevido, na impugnação, juntou aos
autos a DACON retificadora. Em sede de recurso voluntário, juntou aos autos os
recibos comprovam a transmissão do SPED-Contribuições.
Em sede de preliminar, alega prescrição do direito da Fazenda Pública de exigir
parte do crédito, uma vez que, em se tratando de defesa administrativa parcial,
não existiu qualquer causa capaz de suspender a exigibilidade da parcela da dívida
de IRPJ não impugnada, qual seja: R$ 597.500,40 (R$ 959.280,23 – R$
361.779,83). E a base legal para esta conclusão são os arts. 151, III do CTN, o art.
21, §1o do Decreto 70.235/72, bem como o art. 74, § 8, da Lei no 9.430/96, os
quais possuem a seguinte redação:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte
não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a
julgamento, providenciará a formação de autos apartados para a imediata
cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo
original.
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo
previsto no caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros bens
perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior aplicar-se-á aos casos em que o sujeito
passivo não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória.
(negritos originais)
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720083/2013-18
5
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Sem razão a Recorrente.
Equivoca-se a Recorrente, porque os dispositivos citados tratam sobre a
suspensão da exigibilidade de créditos tributários lançados. A grosso modo, no
caso de lançamento de créditos tributários, o Fisco dispõe do prazo (cinco anos)
para efetuar o lançamento de tributos, sob pena de ocorrência de decadência do
direito do Fisco de exigir eventual diferença de crédito apurado, se ultrapassado
esse prazo.
O caso em questão, no entanto, não envolve lançamento de crédito tributário,
mas sim compensação de créditos tributários, que tem a sua regulamentação
quanto ao prazo previsto ao Fisco para análise da procedência da compensação
declarada é art. 74 da Lei no9.430/96.
Segundo determina a referida lei, a apresentação de Dcomp (Declaração de
Compensação) à Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. A Fazenda Nacional, assim, tem o prazo
de 5 anos da data da entrega da declaração para homologar ou não a
compensação de forma expressa, ou, no caso da não pronúncia da Administração
Tributária, a homologação ocorrerá de forma tácita.
No caso concreto, a Fazenda Pública, em análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, dentro do prazo de 5 anos (transmissão da DCOMP mais antiga em
23/12/2008 e ciência do despacho decisório em 17/09/2013), constatou que o
crédito pleiteado não foi provado a sua certeza e liquidez pela empresa no pedido
apresentado, o que resultou na não homologação das compensações.
Vale ressaltar ainda que não há norma legal que estabeleça a homologação tácita
em caso de pedido isolado de restituição, motivo pelo qual afasto tal argumento
da defesa.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720083/2013-18
6
O procedimento de indeferimento do crédito e compensação se deu, assim,
dentro do que determina a legislação fiscal, não havendo qualquer reparo a se
fazer na decisão de piso.
Assim, afasta-se a prescrição suscitada.
Quanto ao mérito, noticia-se nos autos que o direito creditório pleiteado foi
indeferido por insuficiência probatória, posto que a empresa não apresentou os
documentos comprobatórios do referido direito.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente
à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que possuía crédito relativo ao COFINS
mercado interno e erro no preenchimento da DACON, devidamente retificada
posteriormente à ciência do despacho decisório. Como já afirmado, para
comprovar o seu direito apresentou, além da PERDCOMP, a DACON retificadora e
em sede de recurso voluntário trouxe aos autos os recibos comprovam a
transmissão do SPED-Contribuições.
No caso concreto, entendo que a Empresa não cumpriu com a sua obrigação de
comprovar o direito creditório pleiteado por meio de documentação hábil e
suficiente. A Recorrente, a fim demonstrar o suposto crédito deveria ter
demonstrado o erro na apuração da Contribuição no período em questão por
meios hábeis (a exemplo dos livros contábeis, livros fiscais, etc), sobretudo que
ficasse comprovado inequivocamente a exatidão dos valores utilizados na
retificação e a apuração da contribuição (receitas e custos/despesas), nos termos
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.585 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720083/2013-18
7
do art.16 do Decreto no70.235/72. Apenas os documentos apresentados não são
suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão. A DACON
retificadora, recibo de transmissão do arquivo SPED-Contribuições e a
PER/DCOMP não se mostram como elementos de provas adequados e suficientes
para comprovar que a empresa dispunha dos créditos alegados e,
consequentemente, atestar a certeza e liquidez dele.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar o erro na apuração da contribuição leva a não comprovação da
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e, consequentemente, ao
indeferimento do crédito por insuficiência probatória, devendo-se manter a
decisão recorrida que não confirmou a homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo das alegações de prescrição da parcela do crédito que não foi objeto da
manifestação de inconformidade, e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 588
DF CARF MF
Original